Tribunal: STF
Processo: ARE 1580890
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Estupro de vulnerável. Repercussão geral. Fundamentação. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Licitude de gravação ambiental. Sigilo profissional. Inconformismo. Caráter protelatório. Trânsito em julgado. Rejeição.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental em recurso extraordinário com agravo, em caso de estupro de vulnerável.

    2. O embargante busca o acolhimento dos embargos de declaração para sanar alegadas omissões no acórdão que negou provimento ao agravo regimental, argumentando violação a artigos constitucionais, princípios fundamentais e a necessidade de reconhecimento da repercussão geral.

    3. O acórdão embargado negou provimento ao agravo regimental, que havia sido interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.

    II. Questão em discussão

    4. Há seis questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão, obscuridade ou contradição; (ii) saber se a fundamentação da repercussão geral apresentada pelo embargante é suficiente; (iii) saber se houve violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais; (iv) saber se as alegações de violação a direitos fundamentais podem ser analisadas em recurso extraordinário sem reexame de matéria fático-probatória ou interpretação de legislação infraconstitucional; (v) saber se a alegação de violação de sigilo profissional no caso concreto configura uma exceção à jurisprudência consolidada sobre licitude de gravação ambiental; e (vi) saber se os embargos de declaração possuem caráter protelatório.

    III. Razões de decidir

    5. Não se constataram vícios de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, pois foram enfrentadas de forma suficiente e fundamentada as questões necessárias à solução da controvérsia.

    6. A discordância do embargante com a conclusão sobre a insuficiência da demonstração da repercussão geral não configura omissão, mas mero inconformismo, uma vez que as razões apresentadas não ultrapassaram o interesse subjetivo da causa.

    7. Não procede a alegação de omissão quanto à análise da fundamentação do acórdão recorrido, pois o tribunal de origem examinou adequadamente as teses defensivas, incluindo o princípio do juiz natural, a licitude da gravação ambiental, a quebra da cadeia de custódia e a dosimetria da pena.

    8. A análise das matérias suscitadas demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais e o reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, não havendo omissão quanto à qualificação das alegações como ofensa reflexa à Constituição Federal.

    9. A decisão do tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal quanto à licitude da gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, e a alegação de violação ao sigilo profissional foi afastada pelas instâncias ordinárias com base no contexto fático-probatório.

    10. A pretensão de ver reconhecida uma situação excepcional para afastar a licitude da prova exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em via extraordinária.

    11. A divergência quanto à valoração da prova ou à aplicação da legislação processual penal configura, no máximo, ofensa reflexa à Constituição Federal, insuscetível de exame em recurso extraordinário.

    12. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado em decorrência de mero inconformismo da parte com a decisão desfavorável.

    13. A utilização indevida de recursos, como a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou contrários à jurisprudência da Suprema Corte, configura abuso do direito de recorrer e desvirtua o postulado constitucional da ampla defesa.

    IV. Dispositivo e tese

    14. Embargos de declaração rejeitados. Determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.